Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003145-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Francisco de Assis Domingues contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens c/c ressarcimento de dano ao erário proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recebeu a inicial.
Assegura que, “exercia a função de médico Clínico Geral junto ao Pronto Atendimento Municipal - PAM, com meta de 10 consultas dias, sob a carga horária de 20h semanais, das 13h às 16h”. Ademais, “acumulava outras 3 (três) funções para o Município, sem acréscimo remuneratório, que totalizavam 56h semanais de jornada de trabalho, muito além das 20h de concurso conforme Ofício no 2689/20 encaminhado pela Secretaria de Saúde e registros no CNES”. Ocorre que, “ao invés de pagar adicionais pelo acúmulo das funções ou hora extra, a administração concedeu autorização para que pudesse estar se deslocando para cumprir sua jornada de 20h através das demais funções (banco de horas/compensação)”.
Assevera que, a decisão agravada “não despende uma linha sequer para afastar a preliminar e ausência de justa causa invocada, muito menos os documentos acostados em defesa prévia”. Nada obstante “seja de conhecimento que basta meros indícios para recebimento da ação, é necessário enfrentar e fundamentar as matérias de defesa, para que então sim justifique a existência de indícios, fatos esse que não ocorreu”. Além disso, inexiste “justa causa para recebimento da ação de improbidade, tanto pela ausência de ilegalidade, quanto pela ausência de menção aos elementos subjetivos dolo ou culpa”.
Afiança que “na denúncia, o parquet imputa a conduta criminosa de falsidade ideológica quando o acusa de registrar entrada, sair e voltar para registrar saída”; todavia, “não descreve pedidos compatíveis com esta narrativa”.
Afirma que, o ato indicado na inicial não pode “ser tipificado como ímprobo”, visto que: i) “sequer realizava registro de ponto (ponto facultativo) para realizar inserção de informação falsa”; ii) as “saídas não eram injustificadas, pois a própria Administração determinou suas saídas para cumprir as demais funções, até final de sua carreira”; iii) “comprovou por meio de portarias o acúmulo de funções”; iv) “está comprovado a prestação dos serviços nas demais funções”; v) “comprovou média de consulta muito além daquela na acusação”; vi) “comprovou não ter tido acréscimo salarial em decorrência do acúmulo das funções, gerando economia ao Município de R$193.350,00 (centro e noventa e três mil e trezentos e cinquenta reais)”; e vii) “a própria Secretaria de Saúde, através do site CNES, confirmou o todo alegado através do Ofício no 039/2020”.
Acentua que, ficou comprovado que “cumpria carga horaria muito além daquelas 20h de concurso, conforme Ofício 039/2020 encaminhado pela própria administração pública”. Contudo, “se o sistema de ‘banco de horas’ ou ‘compensação nas demais jornadas’ eram ilegais, não cabe ao servidor responder por estar cumprindo determinação da Administração”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ex Positis, entendendo como imprescindível a formalização do processo, recebo a petição inicial e os documentos que a acompanham, determinando a citação da requerida para que, querendo, apresentem contestação à presente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretendem produzir, prosseguindo o processo em seus ulteriores termos.
Intime-se o Município de Juara/MT, na pessoa de seu Procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e pratique, em querendo, os atos que lhes são facultados.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 77493487, fls. 17).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante não indicou no agravo de instrumento qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator